Tribunal: TJMT
Processo: 0013397-98.2015.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013397-98.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, SIMPLES, Liminar]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Parte(s):

[M M COLIN JACOVACCI & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 12.890.597/0001-76 (APELADO), SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO - CNPJ: 02.940.523/0001-43 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
– TRIBUTÁRIO –
EMPRESA DE PEQUENO PORTE REGIME SIMPLES NACIONAL
– OPERAÇÕES INTERESTADUAIS –
QUESTIONAMENTO ACERCA DA ALÍQUOTA APLICÁVEL ÀS OPERAÇÕES SUJEITAS À SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – LEGALIDADE – ART. 13, §1º, XIII, DA LC 123/2006 – EMPRESA ENQUADRADA NO REGIME DE ESTIMATIVA SIMPLICADO – COMÉRCIO VAREJISTA – SUJEIÇÃO À REGRA DO ART. 158, §2º, I, C/C ART. 59, §2º, DO ANEXO V, DO RICMS/2014 – ALÍQUOTA DE 7,5%
– MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – REJEITADO –
SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Simples Nacional é um regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos aplicável às microempresas e empresas de pequeno porte, previsto na Lei Complementar n. 123/2006, cujo ingresso é precedido do cumprimento das seguintes condições: enquadrar-se na definição de microempresa ou de empresa de pequeno porte; cumprir os requisitos previstos na legislação; e formalizar a opção pelo Simples Nacional.

2. É legítima a cobrança de diferença tributária, a título de ICMS, referente às operações sujeitas a substituição tributária, das empresas optantes do Simples Nacional, haja vista a expressa previsão contida no art. 13, §1º, XIII, da LC 123/2006. Entretanto, devem ser observadas as previsões normativas capazes de excepcionar hipóteses peculiares, em homenagem ao Princípio da Especialidade, tal como no caso da empresa de pequeno porte, optante do Simples Nacional, enquadrada no Regime de Estimativa Simplificado, para a qual está prevista alíquota mais branda, na forma do que dispõe o art. 158, §2º, I c/c o art. 59, §2º, do Anexo V, do RICMS/2014.

3. Honorários sucumbências em respeito ao §3, I do CPC.

4. Recurso conhecido e Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, MM.
Dr. Roberto Teixeira Seror,
que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico Tributário de nº 13397-98.2015.8.11.0041 (cód. 978693), em face do
ESTADO DE MATO GROSSO,
em que julgou procedentes os pedidos da inicial.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta,

em síntese, que apesar da carga tributária média apurada para a CNAE da empresa enquadrada no regime de estimativa simplificado é optante do Simples Nacional ser substituída à carga de 7,5%, esse benefício não se aplica em relação às mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária.

Aduz que a Lei Complementar nº 123/2006 é categórico ao excluir, desse tratamento diferenciado e favorecido, as operações sujeitas ao regime de substituição tributária, tributação concentrada em uma única etapa (monofásica) e sujeitas ao regime de antecipação do recolhimento do imposto com encerramento de tributação, envolvendo inúmeros bens e mercadorias.

Assevera que o Simples Nacional não prevalece em relação às operações sujeitas ao regime de substituição tributária que envolva mercadorias/produtos arrolados taxativamente no dispositivo legal transcrito.

Registra que, de acordo com o Cadastro de Contribuintes da SEFAZ/MT, a requerente, ora apelado está enquadrada no CNAE 4753-9/00 (comércio varejista especializado de eletrodoméstico e equipamento de áudio e vídeo), cuja carga tributária média, conforme o Anexo XIII do RICMS/MT é de 16%. Também está cadastrada no Regime de Estimativa Simplificada, desde 01/06/2011.

Afirma que a Lei Complementar n. 123/2006, alterada pela Lei n. 147/2014 é clara ao dispor que a legislação do simples nacional não será aplicável nos casos de ICMS devido na sistemática de substituição tributária, ou seja, não se submete ao documento único de arrecadação do simples, nem a alíquota diferenciada.

Requer ainda, caso entenda pela manutenção da sentença, a minoração dos honorários advocatícia, para que seja aplicado de acordo com o principio da equidade, previsto no artigo 85, §8º do CPC.

Ao final, pugna pelo provimento para reformar a sentença hostilizada, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na ação, revertendo-se, o ônus da sucumbência – id. 1870144, 1870155, 1870168 e 1870301.

Apresentada contrarrazões pelo apelado em id. 1870365 e 1870392.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar no presente caso, por ausência de interesse público capaz de justifica sua intervenção – id. 2076217.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de remessa necessária e recurso de apelação civil visando á reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo

que julgou procedente o pedido da inicial para declarar a inexistência da relação jurídico-tributária entre as partes no que concerne ao crédito tributário inserido no Sistema Conta Corrente Fiscal da autora e demais operações futuras tributárias no que exceder a 7,5% (sete e meio por cento), em razão de ser optante pelo Simples Nacional, inclusive para as mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, conforme o disposto no art. 158, §2, inciso I c/c art. 59 do anexo V, capitulo XIII, ambos do RICMS de 2014, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

A razão da apelação se confunde com a remessa necessária, de modo que irei analisar em conjunto.

Extrai do caderno processual, que em 26/03/2015 a parte Apelada/requerente interpôs a presente Ação Declaratória, em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando, no mérito, a procedência da ação para que seja declarada a inexistência da relação jurídico-tributária entre a Requerente e o Requerido no que exceder a 7,5% (sete e meio por cento), que é o percentual legalmente aplicável aos contribuintes optantes pelo Simples Nacional.

Apelada é pessoa jurídica de direito privado, tendo por objeto social o comércio varejista de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo enquadrado no CNAE nº 47.53-9-00, estando sujeita ao recolhimento de ICMS e sendo optante pelo sistema do Simples Nacional.

O ente Estadual/Apelante não tem aplicado o Simples Nacional em favor do apelado/requerente, sob o fundamento do beneficio não se aplicado ás mercadorias sujeite as ao regime de “substituição tributária”.

Ao examinar o pedido liminar, o Juízo singular deferiu-o, para determinar que o Requerido proceda com a suspensão da exigibilidade do crédito tributário inserido no Sistema Conta Corrente Fiscal da autora e demais operações futuras tributárias no que exceder a 7,5% (sete vírgula cinco por cento) de ICMS, em suas operações, conforme o art. 158, §2º, inciso I, com art. 59, §2º, do Anexo V, ambos do RICMS-MT/2014.
(
id. 1869822).

No julgamento de mérito, o Magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos da inicial e por consequência declarou extinto com resolução do mérito, trago a parte do dispositivo:

“ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS vindicados na exordial para declarar a inexistência da relação jurídico-tributária entre a Requerente e o Requerido no que concerne ao crédito tributário inserido no Sistema Conta Corrente Fiscal da autora e demais operações futuras tributárias no que exceder a 7,5% (sete e meio por cento), em razão de ser optante pelo Simples Nacional, inclusive para as mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, conforme o disposto no art. 158, §2, inciso I c/c art. 59 do anexo V, capitulo XIII, ambos do RICMS de 2014, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos temos do §2º, § 3º e § 8º do art. 85 do CPC/2015.

Intime-se.

Após, não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para reexame necessário, consoante determina o art. 496, I, do CPC/2015.

Cumpra-se.”

Contra a referida sentença, insurge a parte requerida, ora Apelante.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

O cerne da controversa recursal, gira em torno Simples Nacional contido na LC 123/2006, e as do Regime de Estimativa Simplificado previsto no RICMS/MT.

Antes de entrar no mérito recursal, devemos lembra que
a Lei Complementar nº 123/2006,
regulamentando o
sistema tributário das micro e pequenas empresas, denominado Simples
, de
adesão facultativa (art. 3º),
e caracterizado, como o próprio nome sugere, pela simplificação, eliminação ou redução das obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, segundo o qual autoriza o pagamento único dos tributos (IRPJ, PIS, CSLL, COFINS, IPI e contribuições para a seguridade social) com aplicação de uma determinada alíquota sobre o valor da receita bruta auferida, respeitando-se a destinação constitucional das espécies tributárias incluídas no sistema.

Nos autos, comprova que a estamos perante uma Empresa Pequeno Porte – EPP e que aderiu ao Simples Nacioanal, conforme id. 1869500 (pág. 04), 1869511 (pág. 01) e 1869524 (pág. 04).

Afinal, o contribuinte que aderiu ao Simples Nacional e também ao Regime de Estimativa Simplificado, qual alíquota será devida no momento do recolhimento.

Este Tribunal de Justiça já decidiu que não há qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade no Regime do ICMS Garantido, que é aquele que impõe ao substituto tributário o recolhimento antecipado daquele imposto, através do lançamento efetuado sobre as operações e prestações, por ocasião da entrada da mercadoria no Estado de Mato Grosso.

Definido, também, que inclusive os optantes do Simples Nacional se sujeitam àquele Regime (ICMS Garantido), por assim dispor, expressamente, a Lei Complementar n. 123/2006, em seu artigo 13. Vejamos:

Art. 13.

O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante documento único de arrecadação, dos seguintes impostos e contribuições: (...)

VII - Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS;

(...) § 1º O recolhimento na forma deste artigo não exclui a incidência dos seguintes impostos ou contribuições, devidos na qualidade de contribuinte ou responsável, em relação aos quais será observada a legislação aplicável às demais pessoas jurídicas:

(...) XIII - ICMS devido:

(...) a) nas operações sujeitas ao regime de substituição tributária, tributação concentrada em uma única etapa (monofásica) e sujeitas ao regime de antecipação do recolhimento do imposto com encerramento de tributação, envolvendo (...) nas operações sujeitas ao regime de substituição tributária pelas operações anteriores; e nas prestações de serviços sujeitas aos regimes de substituição tributária e de antecipação de recolhimento do imposto com encerramento de tributação;

(...) g) nas operações com bens ou mercadorias sujeitas ao regime de antecipação do recolhimento do imposto, nas aquisições em outros Estados e Distrito Federal: 1. com encerramento da tributação, observado o disposto no inciso IV do § 4º do art. 18 desta Lei Complementar; 2. sem encerramento da tributação, hipótese em que será cobrada a diferença entre a alíquota interna e a interestadual, sendo vedada a agregação de qualquer valor;

(...) § 5º A diferença entre a alíquota interna e a interestadual de que tratam as alíneas g e h do inciso XIII do § 1º deste artigo será calculada tomando-se por base as alíquotas aplicáveis às pessoas jurídicas não optantes pelo Simples Nacional.

Assim, inclusive, vem decidindo o TJMT:

DIREITO TRIBUTÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
EMPRESA DE PEQUENO PORTE OPTANTE DO REGIME SIMPLES NACIONAL
– OPERAÇÕES INTERESTADUAIS –
QUESTIONAMENTO ACARCA DA ALÍQUOTA APLICÁVEL ÀS OPERAÇÕES SUJEITAS À SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – LEGALIDADE – ART. 13, § 1º, XIII, DA LC 123/2006 – EMPRESA ENQUADRADA NO REGIME DE ESTIMATIVA SIMPLICADO – CNAE 4712-1/00
– COMÉRCIO VAREJISTA –
SUJEIÇÃO À REGRA DO ART. 158, § 2º, I, C/C ART. 59, § 2º, DO ANEXO V, DO RICMS/2014 – ALÍQUOTA DE 7,5%
– SEGURANÇA CONCEDIDA RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
O Simples Nacional é um regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos aplicável às microempresas e empresas de pequeno porte, previsto na Lei Complementar n. 123/2006
, cujo ingresso é precedido do cumprimento das seguintes condições: enquadrar-se na definição de microempresa ou de empresa de pequeno porte; cumprir os requisitos previstos na legislação; e formalizar a opção pelo Simples Nacional. É legítima a cobrança de diferença tributária, a título de ICMS, referente às operações sujeitas a substituição tributária, das empresas optantes do Simples Nacional, haja vista a expressa previsão contida no art. 13, § 1º, XIII, da LC 123/2006. Entretanto, devem ser observadas as previsões normativas capazes de excepcionar hipóteses peculiares, em homenagem ao Princípio da Especialidade, tal como no caso da empresa de pequeno porte,
optante do Simples Nacional, enquadrada no Regime de Estimativa Simplificado, para a qual está prevista alíquota mais branda, na forma do que dispõe o art. 158, § 2º, I c/c o art. 59, § 2º, do Anexo V, do RICMS/2014.
(TJ-MT 00588375420148110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 26/04/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/05/2021)

Com efeito, conclui-se que, ainda que a empresa apelada seja optante pelo Simples Nacional, em regra, tal situação não a exime do pagamento antecipado do imposto, na forma do ICMS Garantido.

Insta salientar, contudo, que a apelada não questiona o dever de recolhimento do ICMS Garantido, mas, apenas, a alíquota que lhe está sendo empregada, que defende excessiva, haja vista a sua condição de empresa de pequeno porte, optante do Regime Simples Nacional.

O Regime de Estimativa é gênero
, pode-se assim dizer, do qual decorre a espécie Regime de Estimativa Simplificado, segundo o qual se aplica a carga tributária média, apurada para a CNAE em que estiver incluído o contribuinte mato-grossense (artigo 157 do RICMS/2014).
In verbis:

Art. 157 Respeitadas as hipóteses, condições, forma, limites e prazos estabelecidos nesta subseção, em substituição aos demais regimes de tributação previstos neste capítulo, o pagamento do imposto poderá ser exigido, de ofício, no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda,
mediante regime de estimativa por operação simplificado,
designado regime de estimativa simplificado, consistente na aplicação de carga tributária média, apurada para a CNAE em que estiver enquadrado o contribuinte mato-grossense. (cf. inciso V do art. 30 da Lei n° 7.098/98, alterado pela Lei n° 9.226/2009)

§ 1° O regime de que trata esta subseção aplica-se em relação aos bens, mercadorias e respectivas prestações de serviços de transporte, adquiridos em operações e prestações interestaduais e substitui, no que concerne aos mesmos, a exigência do imposto nas seguintes hipóteses:

I – ICMS Garantido de que tratam os artigos 777 a 780,
inclusive quando correspondente ao diferencial de alíquotas;

II – ICMS Garantido Integral, previsto nos artigos 781 a 802;

III – ICMS devido a título de substituição tributária, inclusive nas hipóteses tratadas no Anexo X, exceto em relação aos bens e mercadorias arrolados no § 2° deste artigo.

IV – ICMS devido a título de estimativa por operação disciplinada na forma da Subseção III deste capítulo.

No que diz respeito à específica circunstância, objeto destes autos, que envolve a
operação sujeita à substituição tributária, para o caso do optante do Simples Nacional
, observo os seguintes regramentos, retirados do RICMS/2014, a esclarecer a presente celeuma, vejamos:

Art. 158 Para fins do disposto no caput do artigo 157, a carga
tributária média corresponderá ao valor que resultar da aplicação sobre o valor total das Notas Fiscais relativas às aquisições interestaduais, no período, de percentual fixado para a CNAE em que estiver enquadrado o contribuinte,
nos termos do Anexo XIII.

§ 1° O percentual correspondente à carga tributária média será definido pela Secretaria Adjunta da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda, com a participação de representação dos segmentos econômicos envolvidos.

§ 2° Em substituição aos percentuais de carga média
, fixados no Anexo XIII para a respectiva CNAE, nas hipóteses adiante arroladas, e desde que atendidas as condições estabelecidas em cada caso, será observado o que segue:

I – contribuintes optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional,
instituído pelo artigo 12 da Lei Complementar (federal) n° 123, de 14 de dezembro de 2006: o percentual de carga média corresponderá ao definido em consonância com o disposto no artigo 59 do Anexo V deste regulamento;

A apelada é enquadrada no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições, por se tratar de empresa de pequeno porte e por ter feito a adesão a tal sistemática, abarcando assim a previsão acima destacada, que remete às disposições do artigo 59, do anexo V, que assim prescreve:

Art. 59 A base de cálculo do ICMS, para os contribuintes mato-grossenses optantes pelo Simples Nacional, que estiverem obrigados ao recolhimento do ICMS Garantido
, nos termos dos artigos 777 a 780 das disposições permanentes, e/ou do ICMS Garantido Integral, conforme artigos 781 a 802, também das disposições permanentes, e no Anexo XI deste regulamento, será ajustada de forma que resulte em carga tributária final equivalente a: (cf. art. 2° da Lei n° 7.925/2003)

I – 6,0% (seis inteiros por cento) do valor da operação com mercadorias destinadas a revenda ou a emprego em processo industrial, após o acréscimo ao valor total exarado na Nota Fiscal que acobertou a respectiva aquisição, da margem de lucro de que trata o artigo 1° do Anexo XI deste regulamento;

II – 4,0% (quatro inteiros por cento) do valor total da Nota Fiscal de aquisição, em relação aos bens e mercadorias destinados à integração ao ativo permanente ou ao uso e consumo do estabelecimento, até 31 de dezembro de 2014.

§ 1° Ressalvado o estatuído no § 3° deste preceito, o disposto neste artigo alcança todas as operações e prestações destinadas a estabelecimento mato-grossense optante pelo Simples Nacional.

§ 2° Na hipótese do inciso I do caput deste preceito, na operação ou prestação regular e idônea, o ajuste autorizado neste artigo será de até 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por cento) do valor da operação tributada consignado no documento fiscal que acobertou a respectiva aquisição da mercadoria.

§ 3° O disposto neste artigo não se aplica às operações arroladas nos incisos do § 2° do artigo 157 das disposições permanentes deste regulamento.

Verificando-se que o dispositivo acima trata acerca da base de cálculo, que, porém, reflete a alíquota destinada ao optante do Simples Nacional, que estiver sujeito ao recolhimento antecipado (substituição tributária), mediante o sistema denominado ICMS Garantido.

É esse, portanto, o item normativo definidor da alíquota para o específico caso em exame, que, pelo Princípio da Especialidade, sobrepõe-se à regra geral que o apelante sustenta, equivocadamente, encaixar-se a esta hipótese.

Como anteriormente registrado, a apelada trabalha com comércio varejista, cujos itens, a toda evidência, não se encaixam nas situações excepcionadas pela regra, o que demanda, portanto, a conclusão de que, para o caso concreto, aplica-se a regra contida no art
. 158, §2º, inciso I, c/c o artigo 59, §2º, do anexo V, do RICMS/2014.

Assim, diferente do que alega o apelante, a carga tributária máxima será de 7,5% (sete e meio por cento) em razão do apelado/requerente se optante do Simples Nacional.

Por fim, quanto aos honorários sucumbências, referente á minoração dos honorários advocatícios, fixados em sentença no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º, 3º e 8º do CPC.

Conforme utilizado pelo juízo de origem para fixar o honorários sucumbências, os §§ 2º, 3º e 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, dispõem os percentuais que devem ser praticados quando a Fazenda Pública for parte na demanda,
in verbis:

§ 2º Os honorários serão fixados
entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do
§ 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Assim, levando-se em conta o valor da causa se confunde com o proveito econômico obtido pela parte, tendo vista o julgamento procedente, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes, tenho que o montante arbitrado pelo magistrado singular está correto, devendo, portanto, ser mantido em respeito ao artigo 85, §3, inciso I, do CPC.

Portanto, a sentença está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, conheço do
RECURSO E NEGO PROVIMENTO
e em sede de
remessa necessária RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021